Tribunal: TJPA
Processo: 0807480-96.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807480-96.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: VITORIA MARIA OLIVEIRA CRISTO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA POR PHISHING. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDOS. GOLPE DA ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME
:

1.

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores transferidos indevidamente e condenação em danos morais, em virtude de fraude bancária sofrida por consumidora idosa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia reside em verificar se a instituição financeira responde civilmente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros (engenharia social), que culminou na contratação de empréstimo e esvaziamento de contas da autora, ou se houve culpa exclusiva da vítima.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). No caso, a falha de segurança reside na permissão de transações que destoam completamente do perfil de consumo da autora e na facilitação de acesso a dados sigilosos por fraudadores. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não prospera quando o sistema bancário não impede movimentações atípicas de vulto.

IV. DISPOSITIVO:

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A em face da sentença de procedência que declarou a nulidade dos contratos e transações PIX/TED objetos da lide, bem como a inexigibilidade das respectivas dívidas, determinou a restituição de valores decorrentes de tais atos fraudulentos e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a reforma integral do julgado, argumentando a inexistência de falha no serviço, uma vez que as operações teriam sido realizadas com o uso de senha pessoal, dados pessoais e mediante dispositivos validados. Defende a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, alegando que o evento decorreu de "engenharia social" iniciada por contato externo ao banco, o que romperia o nexo causal e afastaria o dever de indenizar.

O apelo foi contra-arrazoado, pugnando a parte apelada pela manutenção da sentença em seus exatos termos.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – MÉRITO:

II.1 DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO:

O cerne da insurgência reside na tentativa de afastar a responsabilidade civil objetiva, imputando à consumidora a responsabilidade integral pelo evento danoso. Todavia, a sentença recorrida não merece reparos.

Com efeito, a configuração do fortuito interno e a consequente falha na prestação do serviço exsurge da análise técnica do dever de segurança que as instituições financeiras assumem ao ofertar serviços no mercado de consumo. Na hipótese dos autos, a responsabilidade do banco apelante transcende a mera conferência formal de senhas, alcançando o dever de monitoramento e salvaguarda patrimonial contra movimentações que apresentam nítida ruptura com o histórico de consumo e a capacidade financeira da consumidora.

A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) não resiste ao exame da causalidade normativa. Isso porque, no âmbito do risco do empreendimento, é ônus da instituição financeira implementar mecanismos de segurança capazes de identificar, bloquear ou, ao menos, suspender transações vultosas e atípicas, como as que ocorreram no presente caso — o esvaziamento de economias e a contratação de empréstimo parcelado em cem meses em um curto lapso temporal. A vulnerabilidade da parte apelada, agravada pela condição de idosa, impõe ao fornecedor um dever de cuidado qualificado, de modo que a facilitação do acesso de fraudadores aos sistemas de crédito e transferência bancária caracteriza-se como defeito do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, resta consolidado o dever de restituição integral dos valores subtraídos, bem como a declaração de inexistência do débito contratado fraudulentamente, a fim de restaurar o
status quo ante
da apelada//correntista do apelante, devendo tal restituição operar-se de forma dobrada, conforme previsão no art. 42, parágrafo único, do CDC entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, fixou a tese de que a repetição em dobro do indébito independe da prova de má-fé do credor, revelando-se imperativa sempre que a cobrança for indevida e não configurar erro justificável, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso concreto ante a falha na segurança bancária

II.2 – DO DANO MORAL:

No que diz respeito à reparação extrapatrimonial, o dano moral, na situação em exame, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano ou o simples descumprimento contratual. A angústia de ver o patrimônio de uma vida subtraído, somada ao sentimento de desamparo perante a instituição que deveria zelar pela segurança de seus recursos, configura lesão a direito da personalidade. A função compensatória e pedagógica da condenação justifica-se pela necessidade de compelir o prestador de serviço a aprimorar seus protocolos de segurança, impedindo que a busca pela eficiência comercial prevaleça sobre a proteção devida ao consumidor. Portanto, a manutenção do valor indenizatório é medida necessária, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Vejamos:

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026